Tribunal: TJSP
Processo: 2193417-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Em despacho, foi determinada a intimação da agravante para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias – Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento – Após a publicação do acórdão, a agravante não adotou qualquer providência para realizar o pagamento das custas em referência no prazo anteriormente deferido – Ausência de requisito

Ementa:

APELAÇÃO – Ação indenizatória – Em despacho, foi determinada a intimação da agravante para realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias – Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento – Após a publicação do acórdão, a agravante não adotou qualquer providência para realizar o pagamento das custas em referência no prazo anteriormente deferido – Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal – Deserção (artigo 1007, §4o, do CPC/2015) – Recurso não conhecido.